Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000333-54.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1014705-94.2019.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela em Caráter Antecedente no 1014705-94.2019.8.11.0015, pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Sinop, contra decisão que deferiu o pedido liminar para “DETERMINAR a MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS DIÁRIAS dos SERVIDORES PENITENCIÁRIOS da Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, até o regular fornecimento de transporte público ou o fornecimento de vale-transporte aos servidores.” (sic Id 27020851)
Sustenta que, em razão da dificuldade de transporte, autorizou aos Servidores lotados nas penitenciárias localizadas em zona rural a cumprirem jornada de 06horas diárias ininterruptas, totalizando 30horas semanais, em caráter temporário.
Acentua que os servidores lotados na Penitenciária de Sinop, tinham conhecimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme Edital 003/2009 – SAD/MT, com previsão no artigo 17 da Lei Complementar no 389/2010.
Sublinhando que, “ao se inscreverem no certame do cargo que estão investidos, anuíram à jornada de trabalho de 40 horas semanais e ao deslocamento de sua residência ao local de trabalho por meios próprios”. (sic id 29760452)
Acrescenta que a redução da jornada dos servidores lotados na Penitenciária de Ferrugem viola o princípio da legalidade.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, restando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a redução da jornada de trabalho foi adotada desde 2016, pela própria Administração, tendo a decisão recorrida, apenas, mantido a carga horária que já vinha sendo aplicada, inexistindo, assim, qualquer risco ao resultado útil do processo.
Ademais, importante frisar que “a circunstância fática que ensejou a redução da carga horária dos servidores penitenciários desta Comarca, não foi alterada”. (sic decisão recorrida)
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da presença dos elementos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo a presente decisão.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
P. I. C.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora